Tribunal: TJSP
Processo: 1001576-65.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão ao pagamento de ISS pela apelada – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual – Pleito de anulação da sentença – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Pretensão ao pagamento de ISS pela apelada – Sentença de extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual – Pleito de anulação da sentença – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Impossibilidade de interposição da presente apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao limite supracitado – APELAÇÃO não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001576-65.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, é apelada
CÁSSIA APARECIDA DE LIMA MAIDANA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, por maioria de votos. Vencido o 3o Juiz que declara. ", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 04 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 09107

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001576-65.2019.8.26.0480
Apelante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
Apelada: CÁSSIA APARECIDA DE LIMA MAIDANA RODRIGUES
Vara Única da Comarca de Presidente Bernardes
Magistrado: Dr. Vinícius Peretti Giongo
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Pretensão ao
pagamento de ISS pela apelada
Sentença de extinção da ação,
ante o reconhecimento de ausência de interesse processual Pleito
de anulação da sentença
Não conhecimento do recurso

Inadequação da via processual eleita Contra a sentença proferida
em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN são cabíveis
somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos
termos do art. 34, “caput”, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980
Impossibilidade de interposição da presente apelação, uma vez que
o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao
limite supracitado APELAÇÃO não conhecida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Presidente Bernardes contra a r. sentença (fls. 07/09) proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Cássia
Aparecida de Lima Maidana Rodrigues, que julgou extinta a ação, por
ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 11/14), em
síntese, que o ajuizamento da ação de execução fiscal é uma faculdade do
município, não sendo admitida a intervenção do judiciário, sob pena de se
desrespeitar o princípio constitucional da separação dos poderes. Aduz que, por
se tratar de um município pequeno, os valores do IPTU são baixos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comparando com os valores praticados na capital. Afirma que, o apelante corre
o risco de ver caducar seus créditos, não apenas no caso em tela, mas também
em diversos casos de processos de execução fiscais semelhantes. Por fim,
sustenta que a tese defendida pelo Juízo a “quo” de que o processo seria mais
custoso que o próprio crédito não merece prosperar, na medida em que a
apelada, ao final do processo, é condenada a suportar todas as despesas
processuais a que deram causa. Pede a anulação da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
Em que pese às alegações do apelante de que é cabível o
presente recurso, o artigo 34, “caput”, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9801, estabelece que das sentenças proferidas em ações de execução
com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só são admitidos embargos infringentes e embargos
de declaração.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.168.625/MG, em 01/07/2.010, TEMA 395, a seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
1 Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ART. 543-C, DO CPC TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE
50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000 PRECEDENTES CORREÇÃO
PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.
1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em
que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto
no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas
ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se
apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e
julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de
recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de
alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do
valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia".(REsp
607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004,
DJ 17/05/2004 p. 206)
4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008;
AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-
se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de
26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a
atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser
o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da
Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da
UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros".
(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito
Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p.
404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento
de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e
oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de
2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80
(setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O
Novo
Manual
de
Cálculos
da
Justiça
Federal,
(disponível
em
<http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>), indica que o índice de correção,
pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de
1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor
de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24
(quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da
execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80,
sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2.010, DJe 01/07/2.010)
(negritei)
Portanto, no caso dos autos, o apelante sequer alega que
o valor atualizado da ação de execução, computado em R$162,07 (cento e
sessenta e dois reais e sete centavos) (fl. 02), supera o limite correspondente a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
sustentando apenas que eventual não conhecimento do recurso implicaria
violação a garantias constitucionais.
Ora, a este respeito, o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 637.975/MG, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/09/2.011, TEMA 408, apontou que não há violação aos princípios do
devido processo legal, contraditório, ampla defesa, acesso à jurisdição e duplo
grau de jurisdição, firmando a tese de que “é compatível com a
Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível
apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50
ORTN”.
Logo, não há que se falar em violação a garantias
constitucionais relativamente ao não conhecimento da presente apelação, uma
vez que contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN
somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração.
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA QUE RECONHECEU
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE VALOR IRRISÓRIO Decisão que recebeu a
apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os
liminarmente - Recurso de apelação incabível
Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S
Art. 34, da Lei no 6.830/80
REsp 1.168.625/MG representativo da
controvérsia
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2197193-28.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Mônica Serrano;
Comarca: Mococa; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/10/2.019; Data de Registro: 06/11/2.019)
Portanto, de rigor o não conhecimento do recurso apresentado pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.529
Apelação Cível no 1001576-65.2019.8.26.0480
Comarca: Presidente Bernardes
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes
Apelado: Cássia Aparecida de Lima Maidana
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário extinguiu o processo de execução sem julgamento de mérito, com
fundamento no art. 485, VI do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
107299F9
8
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
136AF951
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001576-65.2019.8.26.0480 e o código de confirmação da tabela acima.